Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o requerido seja citado. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 03 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105